Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720164-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, GISLENE DA COSTA SANTOS SANTANA APELADO: GISLENE DA COSTA SANTOS SANTANA, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante GISLENE DA COSTA SANTOS SANTANA não é beneficiária da justiça gratuita nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas de sua apelação adesiva. Dessa forma, intime-se a apelante GISLENE DA COSTA SANTOS SANTANA para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC) acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo à data de interposição do recurso adesivo, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora